Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 25% DOS RENDIMENTOS DA GENITORA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. DEVER DE SUSTENTO. ART. 1.694, § 1o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de alimentos. 1.1. Nesta sede, a agravante requer o deferimento, inaudita altera parte, da tutela provisória de evidência, reformando-se a decisão e revogada aquela (decisão) que fixou os alimentos provisórios.
2. Os autos de origem se referem à ação de alimentos, com pedido de fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos brutos da genitora. 2.1. No caso em análise, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada que fixou a verba alimentar provisória no montante equivalente a 25% de todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial por ela auferidos, inclusive 13o salário, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, acrescida das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e respectiva(s) cota(s) de salário-família. 2.2. Com efeito, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Veja: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante art. 1.699 do Código Civil. 3. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar a redução na capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
3. Recurso improvido.